Tribunal: TCU
Processo: 008.098/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3104/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.098/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Antonetti Dorneles (XXX.700.040-XX); Bruna Cruz da Costa (XXX.661.230-XX); Deotildes Madeira da Silva (XXX.348.890-XX); Enilse da Silva Leiria (XXX.897.660-XX); Fillipe Ferreira Schultz (XXX.332.710-XX); Henry Lenzi (XXX.012.237-XX); Isadora Bagesteiro (XXX.857.520-XX); Julia Bortoluzzi Nunes (XXX.608.630-XX); Lisandra Ramos (XXX.946.080-XX); Luiz Ricardo Ramalho Lima (XXX.393.468-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.